Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-67.2017.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001566-67.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIO DE VERDURAS KANICO LTDA - EPP - CNPJ: 04.360.895/0001-26 (EMBARGADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - CPF: 661.657.842-91 (ADVOGADO), JEVERSON LEANDRO COSTA - CPF: 521.501.512-00 (ADVOGADO), KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - CPF: 703.567.772-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), COMERCIO DE VERDURAS KANICO LTDA - EPP - CNPJ: 04.360.895/0001-26 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), COMERCIO DE VERDURAS KANICO LTDA - EPP - CNPJ: 04.360.895/0001-26 (EMBARGANTE), JEVERSON LEANDRO COSTA - CPF: 521.501.512-00 (ADVOGADO), KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - CPF: 703.567.772-00 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - CPF: 661.657.842-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Comércio de Verduras Kaniço Ltda
em face do v. acordão proferido por esta C. 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que em remessa necessária retificou a sentença para denegar a ordem concedida.

O embargante expõe que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de apreciar fatos alegados pela embargante, principalmente pelo fato de que a documentação fiscal fora regularizada, realizando-se pedido de liberação do veículo e das embalagens.
Todavia, a Autoridade Coatora manteve a apreensão, como meio coercitivo para pagamento de tributo, consubstanciado em multa, haja vista não incidir imposto, por não ocorrer circulação de mercadoria.

Requer, então, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e modificar a decisão embargada restaurando
in totum
a sentença.

Prequestiona o art. 2º, I, da Lei Complementar nº 87/1996; art. 5º, XIII, XV, e art. 170, parágrafo único da Constituição Federal, a fim de subsidiar eventual cabimento de Recurso Especial.

Em contrarrazões, acostadas ao Id. 43660494, o Estado de Mato Grosso, ora embargado, pontua o não cabimento do recurso que visa novo julgamento da lide e assim pede pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração em face do v. acordão proferido por esta C. 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que em remessa necessária retificou a sentença para denegar a ordem concedida.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado (Id. 41157985):

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - JULGAMENTO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. (...).” (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018). “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 - TJMT).

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a matéria quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em apreender mercadorias supostamente desacompanhada de documentação fiscal idônea foi enfrentada e debatida.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 0002162-11.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020). (destaquei)

TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO - REAPRECIAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - DECISÃO NÃO RETRATADA.
No caso concreto, os motivos que justificam a retenção dos bens subsistem, uma vez que desacompanhados de documentos fiscais, devendo as mercadorias serem retidas, sem que haja ofensa à Súmula 323 do STF.

(N.U 0029788-65.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). (destaquei)

Ademais, em recente decisão prolatada, em 04.10.19, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi fixado que:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Portanto, inexiste ilegalidade em apreender mercadorias, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a tese do Embargante, foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado, e isso se revela suficiente.

Desse modo, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE - IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO - LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS - EXCESSO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...)
para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC,
o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020